Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DOS INTERESSES DE ASSOCIAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO DO GAECO. REGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À IMPOSIÇÃO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DE DIRIGENTES DA AGRAVADA. IMPUTAÇÃO NÃO CONTIDA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. PEDIDO FORMALMENTE ADEQUADO E AMPARADO EM INDÍCIOS DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. IMPERATIVIDADE.
1. É improcedente a alegação de que o Órgão Ministerial não tem legitimidade para atuar como fiscal da lei no processo de origem, pois cabe ao Ministério Público do Distrito Federal zelar pela defesa dos interesses da fundação agravante, sediada em Brasília (art. 66, §1o, do CC), notadamente por haver evidente interesse público, a respeito da liquidação judicial da associação agravada, que é objeto de apuração criminal e administrativa.
2. Via de regra, a defesa dos interesses das fundações é atribuição da Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, como dispõe o art. 19 da Resolução no 90/2009 do Conselho Superior do MPDFT, mas essa atribuição não afasta a possibilidade de atuação de grupos especializados de Promotores de Justiça, instituídos pelo Ministério Público para apuração de casos específicos, de relevante interesse institucional e que demandem acompanhamento especializado, como autoriza o art. 30 do mesmo Diploma Normativo, à exemplo do Grupo de Combate ao Crime Organizado - GAECO.
3. Mostra-se absolutamente impertinente e dissociada dos autos a alegação de que o Juízo de origem impôs à recorrente a realização de desconsideração de personalidade jurídica em face de dirigentes da associação agravada, já que não há nos auto qualquer deliberação nesse sentido, além de ter sido refutada pelo Juízo da causa tal sugestão apresentada pelo Órgão Ministerial.
4. Verifica-se que a decisão agravada carece de fundamentação idônea, pois emprega conceitos jurídicos indeterminados, não enfrenta os argumentos sustentados pela agravante, se limitando a indicar precedente jurisprudencial que cuida sobre questão jurídica diversa da tratada nos autos, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, II, IV e V, do CPC.
5. Ao contrário do decidido pelo Juízo de origem, o art. 50 do CC trata expressamente de desconsideração da personalidade de pessoa jurídica e não de sociedade empresária, não havendo óbice à aplicação da medida se demonstrado abuso ou desvio de finalidade de pessoa jurídica organizada na forma de associação sem fins lucrativos, como assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
6. Para que o credor direcione a execução contra os associados, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC
6.1. A agravante apresentou pedido adequado à instauração do incidente, destacando os pressupostos do art. 50 do CC que entende justificar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e requereu a citação das instituições financeiras que pretende ver executadas, de modo que a postulação observa os requisitos processuais e respeita o devido processo legal.
6.2. A recorrente também apresentou indícios de possível desvio de finalidade da associação recorrida, que foi originalmente constituída sem fins lucrativos, para representação do interesse dos bancos associados, mas que teria passado a realizar prestação de serviços com intuito de lucro para as Instituições Financeiras, além de possíveis irregularidades e desvio patrimonial quando postulada sua liquidação judicial.
6.3. Tais alegações, em tese, caso sejam comprovadas sob o crivo do contraditório, podem justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, denotando a regularidade do pedido de instauração do respectivo incidente.
7. Preliminar de nulidade pela intervenção do Ministério Público rejeitada. Preliminares de falta de fundamentação e de erro de procedimento acolhidas. Decisão cassada. Agravo de instrumento parcialmente provido, no mérito, para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.